Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017863-62.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PATRICIA DA SILVA RIL - CPF: 050.297.561-08 (RECORRIDO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI), FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM FACE AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de março/2019.

2. A cobrança indevida, por si só, não enseja a indenização por dano moral, entretanto, havendo tentativa de solucionar o litígio pelas vias administrativas, conforme a reclamação realizada pela Recorrida diante o Procon, bem como a negativa da concessionária de energia elétrica em religar a energia elétrica da UC, posto que o imóvel foi vendido a terceiros, configura falha na prestação e enseja na obrigação de indenização de tal natureza, posto que a situação ultrapassa o mero dissabor.

3. Sentença mantida em face ao princípio
non reformatio in pejus.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade o débito de R$6.534,43, determinou a revisão da fatura para constar como consumo o patamar médio de 12 meses de aferição, e, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob fundamento de inexistir ato ofensivo.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade da fatura referente a recuperação de consumo no mês de março/2019, bem como se é o caso de reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente sustenta que restou comprovado nos autos a existência de irregularidade na UC, sendo devida a cobrança pela recuperação de consumo não faturado. Corroborando com suas alegações, a promovida colaciona o termo de ocorrência e inspeção (TOI), ficha cadastral, fotografias do local e a carta de notificação, entretanto, este conjunto probatório está incompleto, incapaz de comprovar a irregularidade apontada, posto que não foi apresentado o laudo pericial do INMETRO, a comprovar eventual irregularidade no medidor.

Deste modo, a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a legalidade na cobrança realizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, em face ao
non Reformatio in Pejus.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021